Tribunal: TJDFT
Processo: 0034339-93.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Apelação cível. Execução de cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente. Preclusão pro judicato. Inocorrência.
A prescrição intercorrente não corre durante o período em que inviabilizada, em princípio, a prática de atos executivos, por achar-se o processo em fase recursal.